Tribunal: TJPA
Processo: 0002747-64.2012.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002747-64.2012.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: UNIVERSO INFANTIL, REUVA DE SA ALMEIDA LUSTOSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. NULIDADE QUE NÃO EXONERA A ADMINISTRAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR O VALOR DEVIDO. ART. 149, DA LEI Nº 14.133/21. VASTA COMPROVAÇÃO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL POR PARTE DO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

1 –
O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de aluguéis em razão de contrato verbal celebrado, bem como ao pagamento de contas de energia elétrica pelo período em que ocupava o prédio.

2 –
Em sentença, o MM. Juízo
a quo
frisou que não há controvérsia quanto ao fato de a requerente haver firmado contrato verbal com o Estado do Pará, julgando parcialmente procedente a ação para condenar o ente estatal ao pagamento de aluguéis e de contas de energia do período compreendido entre 27 de fevereiro e 31 julho de 2012.

3 –
A partir do conjunto probatório dos autos ficou demonstrado que o imóvel havia de fato sido utilizado pelo apelante, estando, portanto, incontroverso o direito da apelada de receber os valores que lhes são devidos, não sendo possível ao Estado se valer da nulidade do contrato para deixar de efetuar o pagamento, sob pena de incidir em enriquecimento ilícito.

4 –
Recurso conhecido e improvido, sentença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da Ação de Cobrança proposta pelo Núcleo de Ensino Práticas Culturais e Pedagógicas do Oeste do Pará e por Reuva de Sá Almeida Lustosa, sócia e proprietária.

Se extrai da inicial que a requerente celebrou contrato verbal para locação de imóvel com o Estado do Pará, onde se pretendia a instalação de unidade do EJA de ensino médio e que imitiu na posse em 27 de fevereiro de 2012, sob anuência de pagamento mensal de R$8.000,00 (oito mil reais). Relata que permaneceram no prédio até julho de 2012 e que não haviam sido efetuados os pagamentos de aluguel e energia, oportunidade em que se dirigiu à unidade policial para registro de Boletim de Ocorrência.

Afirma que desembolsou R$20.000,00 (vinte mil reais) para adaptação da estrutura e que faz jus ao ressarcimento destes valores, além da quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) a título de aluguel. Requereu, também, a condenação em R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais) a título de danos morais.

Houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
frisou que não há controvérsia quanto ao fato de a requerente haver firmado contrato verbal com o Estado do Pará, julgando parcialmente procedente a ação para condenar o ente estatal ao pagamento de aluguéis e de contas de energia do período compreendido entre 27 de fevereiro e 31 julho de 2012.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando que a condenação deve ser afastada diante da nulidade da celebração de contrato verbal e que não fora comprovado o encargo financeiro relativo ao consumo mensal de energia elétrica. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifico, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

O cerne dos autos gira em torno da possibilidade de condenação do Estado do Pará ao pagamento de aluguéis em razão de contrato verbal celebrado, bem como ao pagamento de contas de energia elétrica pelo período em que ocupava o prédio.

Inicialmente, cumpre tratar acerca da nulidade da contratação verbal realizada entre o Estado do Pará e a parte apelada. Sabe-se que os contratos firmados com a Administração Pública devem ser celebrados de forma escrita, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial, conforme prevê o art. 91, da Lei nº 14.133/21.

O apelante frisou que a contratação não era plenamente válida, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação de pagamento das obrigações em razão desta nulidade, no entanto, vejamos o que dispõe o art. 149, da Lei nº 14.133/21:

Art. 149.
A nulidade não exonerará a Administração do dever de indenizar o contratado
pelo que houver executado até a data em que for declarada ou tornada eficaz,
bem como por outros prejuízos regularmente comprovados
, desde que não lhe seja imputável, e será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.

A partir do conjunto probatório dos autos ficou demonstrado que o imóvel havia de fato sido utilizado pelo apelante, estando, portanto, incontroverso o direito da apelada de receber os valores que lhes são devidos.

Assim, inobstante a falta de formalização do contrato de locação do imóvel, o apelante se beneficiou da estrutura do imóvel, não podendo se valer da nulidade do contrato para se eximir da obrigação de pagar os valores devidos, sob pena de incidir em violação do princípio da boa-fé, bem como em enriquecimento ilícito.

Neste sentido, vejamos como se portou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO SEM O NECESSÁRIO FORMALISMO. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO.
(...) 3. Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo,
não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza,
comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública). 4.
Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes -e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito
. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização da obra pelo recorrido, entendo que
deve ser realizado o pagamento devido pelo Município recorrente
. 5. Recurso especial a que se nega provimento'. (REsp. n.º 1.148.463/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe: 06/12/2013)” (grifei - cf. fls. 221/222).

Assim também se porta a jurisprudência:

"AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO COM A MUNICIPALIDADE QUE UTILIZOU O IMÓVEL DOS AUTORES COMO ATERRO SANITÁRIO DO MUNÍCIPIO DE GUARULHOS - ALUGUÉIS DEVIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009 - RECURSO PROVIDO PARA JULGAR A AÇÃO PROCEDENTE. "Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode depois valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública)". "As condenações de natureza não tributária, impostas à Fazenda Pública, devem considerar o índice de remuneração da caderneta de poupança, no que se refere aos juros moratórios, e o IPCA-E em relação à correção monetária, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009), consoante teses sufragadas pelo E. Supremo Tribunal Federal e pelo E. Superior Tribunal de Justiça".

(TJ-SP - AC: 10043806120208260224 SP 1004380-61.2020.8.26.0224, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 08/02/2021, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021)

Deste modo, não merece prosperar o apelo, tendo em vista que restou devidamente comprovada a ocupação do imóvel pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/04/2023